Tribunal: TJDFT
Processo: 0701314-66.2022.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS SEM A DEVIDA PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. ARTIGO 47 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. TIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, condenando-o à pena de 30 dias de prisão simples, pela prática da contravenção prevista no art. 47 da LCP, a ser cumprida em regime inicial aberto, posteriormente substituída por pena restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução.
2. O apelante insurge-se contra a sentença, requerendo a sua absolvição, alegando atipicidade da conduta, uma vez que o Código de Trânsito Brasileiro revogou, de forma tácita, todas as infrações penais relacionadas ao trânsito previstas em outros diplomas, bem como pela incidência dos princípios da intervenção mínima e da insignificância.
3. O Ministério Público, em contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo-se íntegra a sentença condenatória (ID 80023845). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 80307549).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste na apuração da tipicidade da contravenção penal prevista no artigo 47 da LCP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O transporte irregular de passageiros capitulado no art. 47 da LCP (exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício) é delito habitual. Nesse sentido, para que seja configurada a prática da contravenção penal é necessária a prática reiterada e de forma irregular da atividade profissional especializada e regulamentada.
6. Diversamente do alegado pela Defesa, não há que se falar em atipicidade do delito, já que a conduta de transportar passageiros ilegalmente adequa-se ao tipo penal descrito no art. 47 da LCP. Nesse aspecto, deve-se ressaltar que a previsão de transporte remunerado de pessoas quando não licenciado para esse fim, descrita no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não afasta a tipicidade da conduta prevista na Lei de Contravenções Penais, considerando que o primeiro tutela as infrações administrativas praticadas na condução de veículo automotor e o último, a prática de contravenção penal.
7. A Lei 13.101/2015 regulamenta a profissão de motorista profissional que envolve transporte público coletivo estando o ato de transportar passageiros de forma irregular enquadrado na contravenção penal do art. 47 da LCP, a qual se destina à proteção da incolumidade pública.
8. Desse modo, em tese, pratica a referida infração criminal aquele que presta serviço de transporte de passageiros sem observar as regras legais pertinentes. Impende destacar que a independência das esferas administrativa e penal, que impõem sanções de natureza diversa, aplicadas por órgãos distintos, sendo, assim, autônomas. Nesse sentido, precedente das Turmas Recursais: acórdão 1912472.
9. Não se aplicam ao caso os princípios da insignificância e da intervenção mínima do Estado, nem as teses de adequação social ou fragmentariedade, pois a conduta apresenta ofensividade concreta, periculosidade social e reprovabilidade incompatíveis com qualquer tolerância penal. O transporte remunerado de passageiros é atividade regulada pelo Poder Público para proteção da segurança coletiva, razão pela qual sua prática clandestina e reiterada, sem controle administrativo, não pode ser minimizada, especialmente diante dos bens jurídicos tutelados, como a organização do trabalho, a incolumidade pública e a segurança dos passageiros. Precedente: acórdão 1857983.
10. A autoria e a materialidade restaram plenamente demonstradas, seja pela ocorrência policial e pelo auto de infração lavrado, seja pela prova oral colhida em juízo, incluindo depoimentos testemunhais firmes e coerentes, motivo pelo qual não há falar em absolvição.
11. Diante do efeito devolutivo amplo da apelação criminal, impõe-se a exclusão do concurso material. Por se tratar o delito previsto no art. 47 da LCP de crime habitual, a reiteração de atos configura o exaurimento da prática delitiva, não autorizando o acúmulo de penas. Precedentes: Acórdãos n.o 1686223 e n.o 1427822.
12. No que tange à dosimetria, a pena-base deve permanecer no mínimo legal, uma vez que todas as circunstâncias do art. 59 do CP são favoráveis. Ausentes agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição de pena, a reprimenda definitiva fixa-se em 15 dias de prisão simples. Preenchidos os requisitos legais do art. 33, § 2o, alínea “c”, e do art. 44, § 2o, ambos do CP, estabelece-se o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a ser determinada pelo juízo da execução.
IV. DISPOSITIVO
13. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada para fixar a pena em 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática da contravenção penal prevista no art. 47 do Decreto-Lei n.o 3.688/41, substituída por uma pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juiz da Execução.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 47; CP, arts. 33, § 2o, alínea “c” e 44, § 2o
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1912472, 0715461-46.2021.8.07.0007, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/08/2024, publicado no DJe: 16/09/2024; Acórdão 1857983, 0701780-60.2022.8.07.0011, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/05/2024, publicado no DJe: 14/05/2024; Acórdão 1686223, 0702735-18.2022.8.07.0003, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/04/2023, publicado no DJe: 27/04/2023; Acórdão 1427822, 0000365-78.2020.8.07.0003, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/06/2022, publicado no DJe: 10/06/2022.